Tribunal: STF
Processo: ARE 1415523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA PEDIDO DE - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NULIDADES E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO FUNDAMENTADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INEXISTÊNCIA DE ‘SESSÃO SECRETA’ -– PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCABIDA A REAVALIAÇÃO DAS PROVAS E A REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - APELO NÃO PROVIDO



    A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar foi expulso das fileiras da Corporação após tramitação regular de Conselho de Disciplina, com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais invocados. O pedido do Apelante não procede, haja vista que sua conduta reprovável caracterizou transgressão disciplinar de natureza grave e justificou a punição imposta, a qual foi devidamente motivada, satisfazendo a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de proporcional e razoável, bem como proferida por autoridade competente e pautada no seu poder discricionário, em consonância com o critério da adequação objetiva. Não houve julgamento contrário às provas dos autos, pois o Julgador interpreta-as de acordo com a sua livre convicção (art. 297, CPPM) e por isso é descabida a sua reavaliação e a revisão judicial do mérito do ato administrativo, até porque o sistema constitucional da separação de poderes limita o controle da Administração Pública pelo Judiciário. Ademais, no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) não há previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas e, por isso, não há que se falar na existência de ‘sessão secreta’ e violação ao art. 5º e ao art. 37, ambos da CF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, caput e inciso IX; e 93, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente